Tribunal: TJES
Processo: 5023939-72.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023939-72.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILENE MAIA BARBALHO
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023939-72.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RECORRIDA: LUCILENE MAIA BARBALHO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida por
LUCIENE MAIA BARBALHO
em face de
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
,
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
e
ASSURANT SEGURADORA S.A
, na qual alega ter adquirido máquina de lavar roupas com seguro e garantia estendida no estabelecimento da 1ª requerida e, nos primeiros meses de uso o produto teria apresentado defeito. Sustenta que, apesar de buscar solução extrajudicial, não obteve êxito, pois a fabricante teria se negado a efetuar o reparo do produto, embora este estivesse coberto pela garantia.

Em razão disso, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação solidária das requeridas a restituir o valor pago pelo produto, bem como o valor pago em lavanderia. Postulou ainda, reparação por lucros cessantes pelos dias em que deixou de trabalhar, além de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que, pelas provas carreadas aos autos, especialmente a ordem de serviços constante no id. 8390174, que indica problemas na bomba de dreno da lavadora e ressalta que está se encontra em garantia, restou demonstrado o vício no produto e, tendo em vista que o reparo não foi efetuado no prazo legal, concluiu que a recorrente faz
jus
a devolução do valor pago, nos termos do art. 18, § 1º do CDC, e aos valores comprovadamente gastos com lavanderia (ids. 8390169).

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a devolução a requerente do valor pago (R$ 2.899,00) e facultando as requeridas a retirada do produto na residência da parte autora no prazo de até 30 (trinta) dias. Condenou, ainda, as requeridas, de forma solidaria, ao pagamento de indenização por danos materiais (gastos com lavanderia – R$ 606,92) e danos morais (R$ 3.000,00).

A recorrente SAMSUNG, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando a) ausência de nota fiscal de compra do produto; b) ausência de comprovação dos gastos com lavanderia; c) inexistência da danos morais e, subsidiariamente necessidade de redução do valor arbitrado.

Analisando os autos, verifico que não assiste razão a recorrente.

Em relação a ausência de nota fiscal de compra do produto e ausência de comprovação dos gastos com lavanderia, verifico que tais documentos constam nos ids. 8390172, 8390168 e 8390169.

Quanto ao dano moral, considerando a natureza do produto e todo o transtorno causado a recorrida pela falha das requeridas, entendo que este resta demonstrado. De igual modo, coaduno com o valor arbitrado em sentença.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)